Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008773-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Provas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 063.784.381-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 063.784.381-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILENE DA SILVA - CPF: 018.544.111-44 (VÍTIMA), EDSON DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2º VOGAL.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008773-68.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMIDÍCIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECONHECIMENTO PESSOAL LEVADO A EFEITO NA FASE INQUISITORIAL – POSSÍVEL NULIDADE – SUSPEITA COLOCADA AO LADO DE DUAS POLICIAIS CIVIS – PLEITO MINISTERIAL DEDUZIDO APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBMISSÃO DA PACIENTE A NOVO ATO DE RECONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NEMO TENETUR SE DETEGERE
– IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DA DILIGÊNCIA REQUESTADA – PROVA IRREPETÍVEL –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Sobre a preliminar de reconhecimento de réus por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o juiz do conhecimento assim justificou o seu indeferimento:
‘o acusado tem o direito de não colaborar na produção de prova sempre que se lhe exigir um comportamento ativo (um
‘fazer’
). Já no que se refere às provas que exigem apenas uma situação de tolerância do réu, a saber, uma cooperação simplesmente passiva, descabe falar em violação ao
nemo tenetur se detegere
. Logo, o direito de não produzir prova contra si mesmo não subsiste nas hipóteses em que o denunciado for mero objeto de verificação, tal como ocorre no reconhecimento pessoal’
. Não há, portanto, violação a nenhum princípio de ordem constitucional ao determinar-se que réu seja submeta a procedimento de identificação pessoal em audiência, visto que a decisão do juiz estar de acordo com o ordenamento jurídico. [...] Rejeitada a preliminar de nulidade e no mérito negado provimento aos recursos”. (TJDF – AP nº 20141210016997) [...]”
[TJMT, N.U 0001051-05.2016.8.11.0034, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 19/5/2017].

“A garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc.”
[STJ, AgRg no HC n. 697.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022].

“Esta Corte Superior de Justiça, ao julgar o HC n. 639.792, reconheceu não ser possível ratificar a pronúncia do paciente, visto que apoiada exclusivamente em reconhecimento pessoal feito sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, ou seja, em provas inválidas. Induvidoso, portanto, que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

4. Tendo em vista que o primeiro reconhecimento contamina e compromete a memória, de modo que essa ocorrência passada acaba por influenciar futuros reconhecimentos (fotográfico ou presencial), não poderia ser reaberta a instrução, sem a existência de fatos novos e/ou de novas testemunhas (diversas das que foram ouvidas na instrução que deram ensejo à pronúncia anulada pela referida decisão desta Corte), para, ao menos em tese, fixar a autoria delitiva”
[STJ, HC n. 725.007/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008773-68.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Diego Rodrigues Costa, em favor de Suellen Kamila Rodrigues de Jesus, denunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [1º Fato – art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

O impetrante aduz que o juízo de origem determinou o encerramento da instrução processual, e a abertura de vista dos autos às partes para apresentação de memoriais finais.

Assevera que no prazo para apresentação dos memorias, o MP requereu diligência, consistente em novo reconhecimento pessoal, que foi deferida pela autoridade coatora sem qualquer manifestação defensiva, contrariando, a seu entender, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Argumenta que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para tomar ciência da decisão, e da designação do ato de reconhecimento para 3/5/2022.

A defesa sustenta que o pleito ministerial se encontra precluso, uma vez que nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP, e que o novo reconhecimento pessoal estaria viciado, tendo em vista que o anterior, ocorrido na fase inquisitorial, foi feito de maneira tendenciosa.

Assinala que a nova realização do ato ofenderia o direito de a ré não produzir prova contra si mesmo.

Discorre que o ato foi redesignado, uma vez que o reconhecedor faltou ao reconhecimento anteriormente agendado.

Postula, ao final, seja dada por encerrada a instrução processual, sem a realização de novo reconhecimento pessoal.

A liminar foi deferida, a fim de suspender o ato de reconhecimento pessoal designado.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008773-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Suelen Kamila Rodrigues de Jesus
, vulgo
“Arlequina”
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [1º Fato – art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90], conforme se depreende de trechos da exordial acusatória:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
06 de abril de 2021
, por volta das
10h10min
, na residência localizada na Rua Paquistão, n. 32, Bairro Guanabara, neste Município de Cáceres/MT,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
, agindo com incontroversa intenção homicida e em
concurso com o adolescente Helton Bruno Farias da Silva
, por
motivo torpe
e
valendo-se de recurso que dificultou a defesa
,
matou a vítima Edson Arruda
, vulgo
‘PEZÃO’
e
‘CAVALO’
.

Restou apurado que a denunciada e o adolescente
Helton Bruno Farias da Silva
, enquanto
integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
, foram incumbidos de
assassinar a vítima Edson Arruda
, eis que esta estava comercializando drogas sem autorização da referida facção e sem pagar a ‘caixinha’ por ela exigida.

Assim, na data dos fatos, os citados executores, previamente ajustados e em divisão de tarefas,
invadiram o quarto onde a vítima Edson e sua convivente estavam recolhidos
, deitados, oportunidade em que a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em direção aos ofendidos, a fim de matá-los.

Nesse momento a vítima
Edson despertou e se lançou contra os seus algozes
com o intuito de cessar a agressão, ocasião em que o adolescente
Helton entrou em luta corporal com o ofendido
.

Diante da superioridade numérica, a vítima teve sua capacidade de locomoção restringida, oportunidade em que a denunciada conseguiu alvejá-la em vários órgãos, disso resultando choque hipovolêmico, que foi a efetiva causa de sua morte, conforme laudo de necropsia n. 400.1.01.2021.013547-01 (em anexo).

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por
motivo torpe
, na medida em que a vítima foi assassinada em razão de
disputa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.

O ofendido foi atacado enquanto estava recolhido, deitado, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
, agindo com incontroversa intenção homicida e em concurso com o adolescente
Helton Bruno Farias da Silva
, mediante recurso que dificultou a defesa,
tentou matar
a vítima
Ducilene da Silva
, vulgo
‘DULCE’
,
ou assumiu o risco de fazê-lo
, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente, por
erro de pontaria
e em virtude da
eficaz intervenção de terceiro
.

Apurou-se que a ofendida, estava recolhida, deitada em companhia da vítima Edson (1º FATO), eis que eram conviventes, quando também se tornou alvo da ação homicida da denunciada e de seu comparsa.

Assim, a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em sua direção, tendo
a vítima Ducilene sido efetivamente atingida no braço e mão
(conforme laudo pericial n. 400.1.02.2021.009587-01, em anexo).

Na ocasião,
o ofendido Edson se lançou contra os algozes com o intuito de cessar a agressão
e, dessa forma,
evitou que a ofendida Ducilene fosse morta
.

Evidencia-se, portanto, que o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada e de seu comparsa, que por erro de pontaria não lograram atingi-la em região vital, bem como pelo fato do ofendido Edson ter entrado em luta corporal com os executores, o que foi crucial para que ela não fosse ferida por outros disparos.

A ofendida foi atacada enquanto estava recolhida, deitada, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias fáticas,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
,
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Helton Bruno Farias da Silva
, com 17 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infrações penais, considerados crimes hediondos.

Apurou-se que a denunciada
corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Helton
, igualmente
integrante da facção Comando Vermelho
, com ele praticando os crimes de homicídio consumado e tentado retromencionados”.

Por ocasião da audiência realizada em
24/3/2022
, a autoridade coatora
declarou encerrada a instrução
, tendo em vista que as partes não requereram nenhuma diligência, abrindo-se vista para oferecimento das alegações finais.

Entretanto, a Promotoria de Justiça de Cáceres, ao invés de apresentar suas razões derradeiras, postulou pelo
novo
reconhecimento da acusada, em conformidade com o que dispõe o art. 226 do CPP, a ser procedido pela testemunha ocular
Kennedy da Silva Santos
.

A magistrada de origem
deferiu
o requerimento formulado pelo MP, sem manifestação prévia da defesa, em decisão assim fundamentada:

“1. Designo o dia 03 de maio de 2022, às 14 horas, para reconhecimento pessoal da acusada, que será realizado de forma presencial nas dependências do Fórum (sala de audiências da 1ª Vara Criminal).

2. Oficie-se à Direção da Cadeia Pública Feminina de Cáceres/MT, para que, na data designada, proceda ao necessário para escolta da acusada Suelen Kamila Rodrigues de Jesus e de outras 04 (quatro) reeducandas que possuam a mesma compleição e características físicas de Suelen.

3. Intime-se a testemunha Kennedy da Silva Santos, por intermédio de sua representante, para comparecimento ao ato, salientando que o reconhecimento pessoal será efetuado com as garantias de sigilo necessárias à sua integridade física e psicológica.

4. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa”.

Na data designada para o ato, o reconhecedor não compareceu. A defesa então aproveitou a oportunidade para se manifestar sobre a prova, suscitando, em síntese, a
preclusão
da pretensão ministerial, e a violação ao direito da acusada de
não produzir prova contra si mesma
.

Entretanto, a autoridade coatora rejeitou a pretensão defensiva, assim fundamentando:

“Em que pese o encerramento da instrução criminal, foi aberto prazo para apresentação de memoriais finais de forma escrita. Deste modo, anteriormente a apresentação de seus memoriais finais, pugnou o
parquet
pela realização do reconhecimento pessoal.

Nesta toada, impende salientar o fim precípuo da instrução criminal, qual seja,
a busca da verdade
, de forma que tal diligência requerida mostrou-se imprescindível para corroborar aos indícios de autoria e permitir ao julgador a prolação de decisão escorreita quanto a pronúncia ou impronúncia da acusada (artigo 404, do Código de Processo Penal).

Nesta toada, não há que se falar em preclusão, bem como
não merece guarida a arguição da defesa de que o reconhecimento efetuado na delegacia de polícia termina por viciar
o reconhecimento a ser realizado neste ato.

Não se desconhece o teor da novel jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, que recentemente abalizaram novos requisitos e entendimentos acerca do reconhecimento pessoal, como exemplo:

[...]

Entretanto, há que se salientar o
distinguishing
, s.m.j., verificado, eis que malgrado o reconhecimento pessoal efetuado na delegacia de polícia tenha se dado em desconformidade, este fora utilizado apenas como elemento indiciário apto a corroborar às demais provas coletadas nos autos possibilitando o início da instrução criminal.
Imprescindível o reconhecimento a ser presidido pela Autoridade Judiciária, nos termos do artigo 226, do CPP, em observância ao contraditório e ampla defesa, oportunidade em que, em sendo necessário, será oportunizado novo interrogatório
.

Outrossim, tampouco há que se falar em ofensa ao princípio
nemo tenetur se detegere
,
uma vez que o reconhecimento pessoal não enseja qualquer ação ou providência ativa da acusada
, que não pode se valer de tal garantia constitucional para obstar a produção de toda e qualquer prova imprescindível ao deslinde do feito relativo a crimes dolosos contra a vida (
in dubio pro societate
; busca da verdade real).

[...]

Pelo exposto, em homenagem ao princípio da busca da verdade real, contraditório e ampla defesa, sendo diligência imprescindível,
INDEFIRO
a impugnação da Defesa e mantenho a realização do reconhecimento pessoal neste ato designado”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, entendo que a compulsória imposição da paciente ao reconhecimento pessoal não se revela suficiente para caracterizar ofensa ao princípio do
nemo tenetur se detegere
, uma vez que, conforme bem assinalado pela autoridade coatora,
“não enseja qualquer ação ou providência ativa da acusada”
.

Mutatis mutandis
, ao enfrentar situação semelhada, esta Câmara Tribunal assim decidiu:

“[...] Sobre a preliminar de reconhecimento de réus por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o juiz do conhecimento assim justificou o seu indeferimento:
‘o acusado tem o direito de não colaborar na produção de prova sempre que se lhe exigir um comportamento ativo (um
‘fazer’
). Já no que se refere às provas que exigem apenas uma situação de tolerância do réu, a saber, uma cooperação simplesmente passiva, descabe falar em violação ao
nemo tenetur se detegere
. Logo, o direito de não produzir prova contra si mesmo não subsiste nas hipóteses em que o denunciado for mero objeto de verificação, tal como ocorre no reconhecimento pessoal’
. Não há, portanto, violação a nenhum princípio de ordem constitucional ao determinar-se que réu seja submeta a procedimento de identificação pessoal em audiência, visto que a decisão do juiz estar de acordo com o ordenamento jurídico. [...] Rejeitada a preliminar de nulidade e no mérito negado provimento aos recursos”. (TJDF – AP n. 20141210016997) [...]”
[1]
.

Como é cediço,
“A garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
),
não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado
. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc.”
[2]
.

Portanto, sob este fundamento, não visualizo demonstrada a malsinada nulidade suscitada pela defesa.

Em contrapartida, conforme fundamentado na decisão deferitória de liminar, entendo que a pretensão deduzida na presente ação constitucional comporta acolhimento, porém, por razões distintas, uma vez que, a meu entender,
o reconhecimento pessoal se trata de um ato irrepetível
.

No caso em apreço, conforme se extrai do próprio requerimento formulado pela Promotoria de Justiça de Cáceres, a testemunha
Kennedy da Silva Santos

“confirmou ter reconhecido a acusada Suelen,
sem sombra de dúvidas
, como
sendo a mulher que
, com o rosto descoberto,
invadiu a sua casa se intitulando como integrante do Comando Vermelho e deflagrou disparos de arma de fogo contra os seus familiares
, visando assassiná-los.

No entanto, ao ser questionada sobre a forma como se deu o reconhecimento em sede policial, a citada testemunha narrou que após ter descrito as características físicas da executora, foi conduzida a uma sala onde havia três mulheres perfiladas,
sendo que uma delas era a ré e as outras duas eram policiais civis
”
.

Por mais que a Promotoria de Justiça sustente que
“a participação de policiais como figurantes no ato de reconhecimento só veio à lume com a oitiva judicial da testemunha ocular em questão”
, requestando, assim, a submissão da acusada Suelen a [novo] reconhecimento pessoal em conformidade com todos os ditames do art. 226 do CPP, certo é que sua pretensão não pode ser acolhida.

Com efeito, a realização do novo ato de reconhecimento pela citada testemunha,
a toda a evidência
, estaria viciado, porquanto já promovido o reconhecimento na fase inquisitorial.

Não são por outras razões que
“o reconhecimento inicial realizado
afeta todos os subsequentes
, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível”
[3]
.

Analisando situação parecida com a dos autos em apreço, o STJ assim decidiu:

“[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não possui força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica.

3. Esta Corte Superior de Justiça, ao julgar o HC n. 639.792, reconheceu não ser possível ratificar a pronúncia do paciente, visto que apoiada exclusivamente em reconhecimento pessoal feito sem observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, ou seja, em provas inválidas. Induvidoso, portanto, que
o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível
.

4. Tendo em vista que
o primeiro reconhecimento contamina e compromete a memória
, de modo que essa ocorrência passada acaba por influenciar futuros reconhecimentos (fotográfico ou presencial), não poderia ser reaberta a instrução, sem a existência de fatos novos e/ou de novas testemunhas (diversas das que foram ouvidas na instrução que deram ensejo à pronúncia anulada pela referida decisão desta Corte), para, ao menos em tese, fixar a autoria delitiva”
[4]
.

Conforme profícuo artigo de Mariângela Tomé Lopes
[5]
,
“Este meio de prova, em razão da especial natureza que o reveste, é um
ato definitivo e irreprodutível
, pois
não pode ser repetido em condição idêntica
, constituindo-se, portanto,
em meio de prova irrepetível
. Esta irrepetibilidade está
‘derivada do fator psicológico preponderante na pessoa chamada a reconhecer’
(tradução livre).

Gustavo A. Arocena, ao referir-se à doutrina jurídica argentina, afirma ser unânime naquele país o entendimento de que o
reconhecimento pessoal é prova irreprodutível
, porque não se pode repeti-lo em idênticas condições. Para Eduardo M. Jauchen, o fato de o reconhecedor expressar um juízo de identidade quando lhe são exibidas pessoas ou coisas, configura experiência que, uma vez efetuada, e obtido um resultado, positivo ou negativo, tornará ineficaz uma nova realização, pois
a imagem incorporada nesse ato interferirá na cadeia de memória da pessoa
. Assim,
perderia toda a eficácia probatória eventual realização de um segundo reconhecimento
.

Assim, o reconhecimento é irreprodutível, pois não pode ser renovado nas mesmas condições.
Qualquer novo reconhecimento estará viciado, pois influenciado pelo primeiro
.

A partir do momento que o reconhecedor teve contato com a pessoa a ser reconhecida, a imagem guardada na memória influirá no segundo reconhecimento. Assim, estará o ato viciado. É, portanto, meio irrepetível de prova
.

Assim, deve sempre ser produzido com todas as cautelas e observando o procedimento existente em lei para sua realização (arts. 226 e ss. do Código de Processo Penal). Em resumo, por somente ser produzido uma única vez, para que forme elementos de prova, deve ser realizado de forma perfeita, respeitando rigorosamente o procedimento legal e sempre na presença das partes e do juiz, em respeito ao princípio do contraditório”.

Fixadas tais premissas, fácil é concluir que o reconhecimento se trata de um ato que não pode se repetir, posto que, a partir do momento em que o reconhecedor teve contato com a pessoa a ser reconhecida, ainda que em um primeiro ato supostamente viciado, a tendência é que a imagem da suspeita certamente estará gravada em sua memória, e, certamente, em todo e qualquer momento em que for chamado, independentemente de quantos reconhecimentos forem realizados, a testemunha, por óbvio, sempre apontará aquela pessoa como a responsável pelo ato criminoso.

Nesse mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, em seu parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Conforme se verifica nos autos, o douto Promotor de Justiça pleiteou a diligência questionada pela defesa, consistente em novo reconhecimento pessoal da paciente pela testemunha
Kennedy da Silva Santos
, tendo em vista que o reconhecimento realizado na fase do inquérito policial
não foi feito em conformidade com os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal
.

Observa-se que o vício se constituiu na forma em que se deu o reconhecimento, pois, durante a audiência de instrução, na oitiva da testemunha ocular Kennedy da Silva Santos, a referida testemunha
declarou que reconheceu a paciente
,
sem sombra de dúvidas
, todavia, informou que durante o ato de reconhecimento, após ter descrito as características físicas da acusada, foi conduzido a uma sala onde haviam três mulheres perfiladas, sendo uma delas a ré,
porém as outras duas eram policiais civis
.

Todavia,
muito embora o reconhecimento realizado anteriormente esteja viciado
, tal prova é considerada, no processo penal,
como prova irrepetível ou irreprodutível
, que nos dizeres de Ricardo Jacobsen Gloeckner significa:

‘(...) aquela prova cujo decurso temporal tem o condão de lhe descaracterizar ou diminuir-lhe sensivelmente a qualidade cognitiva. Nesse sentido, é possível afirmar que a prova perece. Perecimento da prova significa a imprestabilidade do elemento de informação para o fim imediato a que se destina: a reconstrução do caso penal. (...)” GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Nulidades no Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 422.

[...]

Sendo assim, importante salientar que qualquer reconhecimento feito novamente estará contaminado, já que será influenciado pelo primeiro”.

Nesse diapasão, entendo não ser admissível a realização de novo reconhecimento pessoal, conforme pretendido pelo Ministério Público Estadual, por se tratar de prova que não se admite repetição.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
SUELLEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
para tornar sem efeito a decisão que determinou a realização de novo ato de reconhecimento da paciente.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 0001051-05.2016.8.11.0034, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 19/5/2017.

[2]

STJ, AgRg no HC n. 697.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/2/2022.

[3]
STJ, REsp n. 1.977.550/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.

[4]

STJ, HC n. 725.007/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.

[5]
O reconhecimento de pessoas e coisas como um meio de prova irrepetível e urgente. Necessidade de realização antecipada. Fonte: https://www.ibccrim.org.br/noti
ci
as/exibir/5416/#:~:text=Em%20resumo%2C%20tendo%20em%20vista,ao%20princ%C3%ADpio%20constitucional%20do%20contradit%C3%B3rio

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008773-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise sobre a preliminar de nulidade de reconhecimento pessoal, na fase inquisitorial, suscitada de ofício pelo d. Relator.

Vejamos.

O Juízo singular determinou a realização do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que,
“
malgrado o reconhecimento pessoal efetuado na delegacia de polícia tenha se dado em desconformidade, este fora utilizado apenas como elemento indiciário apto a corroborar às demais provas coletadas nos autos possibilitando o início da instrução criminal. Imprescindível o reconhecimento a ser presidido pela Autoridade Judiciária, nos termos do artigo 226, do CPP, em observância ao contraditório e ampla defesa, oportunidade em que, em sendo necessário, será oportunizado novo interrogatório”

(ID 127487677).

A impetrante sustenta que a
“submissão da paciente à nova realização de reconhecimento pessoal viola o princípio da não incriminação”
e haveria preclusão do
“pleito ministerial de reconhecimento pessoal [...] após o fim da instrução”
(ID 127487661).

O d. Relator, Des. Orlando Perri, entendeu que
“a
compulsória imposição da paciente ao
reconhecimento pessoal não se revela suficiente para caracterizar ofensa ao princípio do
nemo tenetur se detegere
,
uma vez que [...]

‘não enseja qualquer ação ou providência ativa da acusada’ [...] sob este fundamento,
não visualizo demonstrada a malsinada nulidade suscitada pela defesa
.” Não obstante, entendeu “
que a pretensão deduzida na presente ação constitucional comporta acolhimento, porém, por razões distintas
, uma vez que, [...]
o reconhecimento pessoal se trata de um ato irrepetível
[...]
‘a participação de policiais como figurantes no ato de reconhecimento [...] veio à lume com a oitiva judicial da testemunha ocular [...]’
, assim, a submissão da acusada Suelen a [novo] reconhecimento pessoal em conformidade com todos os ditames do art. 226 do CPP, [...] não pode ser acolhida. [...] a realização do novo ato de reconhecimento pela citada testemunha [...], estaria viciado, porquanto já promovido o reconhecimento na fase inquisitorial. [...]
É, portanto, meio irrepetível de prova [...] por se tratar de prova que não se admite repetição”
, razão pela qual
“CONCEDO a ordem impetrada em favor de SUELLEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS para tornar sem efeito a decisão que determinou a realização de novo ato de reconhecimento da paciente”
.

Pois bem.

Diverge-se, com a devida vênia, quanto à nulidade do reconhecimento pessoal na fase inquisitorial [e consequentemente impossibilidade de sua repetição em Juízo].

Vejamos.

Em 08.4.2021, na Delegacia de Polícia de Cáceres, a testemunha Kennedy da Silva Santos descreveu previamente a pessoa a ser reconhecida [mulher de
“cor parda, magra, estatura alta, com tatuagem no ombro, não sabendo especificar o desenho e unha postiça cor rosa”
] e após terem sido apresentadas “diversas fotografias” do “acervo fotográfico” da Polícia Civil, reconheceu a paciente Suelen Kamila Rodrigues de Jesus, como
“a mesma pessoa que EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOTO CONTRA EDSON DE ARRUDA E DUCILENE DA SILVA”
(Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2021.16.69179 – ID 127487679-fls.49/50; Relatório de Investigação nº 564/2021 - ID 127487679-fls.81/84).

Em 25.10.2021, a testemunha [Kennedy da Silva Santos] efetuou reconhecimento pessoal (Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2021.16.379586 – ID 127487682-fls.3/7), no qual descreveu previamente a pessoa a ser reconhecida [
“mulher jovem, morena de estatura mediana e magra”
] e posteriormente lhe foram apresentadas três mulheres perfilhadas lado a lado, dentre as quais reconheceu a paciente Suelen Kamila Rodrigues de Jesus como sendo a pessoa que
“EFETUOU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GENITORA [...] E SEU PADRASTO”
.

Em 03.5.2022, o Juízo singular determinou a realização de reconhecimento pessoal da paciente, sob o fundamento de que
“tal diligência [...] mostrou-se imprescindível para corroborar aos indícios de autoria e permitir ao julgador a prolação de decisão escorreita quanto a pronúncia ou impronúncia [...] em homenagem ao princípio da busca da verdade real, contraditório e ampla defesa”
(ID 127487677).

O reconhecimento fotográfico, realizado quase 6 (seis) meses antes do reconhecimento pessoal, foi precedido de descrição da pessoa investigada; apresentação de “diversas fotografias” constantes no “acervo fotográfico” da Delegacia de Polícia Civil de Cáceres e não foi impugnado pela paciente.

São inúmeros os argumentos jurisprudenciais de preservação desse ato:

I – A suposta irregularidade no reconhecimento pessoal [posterior] não contamina o ato anterior [realizado em conformidade com o procedimento legal] por ausência de
“repercussão causal”

(STF, RHC 90.376/RJ – Relator Min. Celso de Mello, Julgado em 18.5.2007).

II -
“E
ventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, Relator Min Felix Fischer, DJe de 6/12/2017; AgRg no RHC 130.654/SP, Relator Min Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/
2021;
RHC 50.011/PE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014
).

III - A identificação pessoal não viola o princípio da não autoincriminação, visto que não pressupõe conduta ativa da paciente, mas situação de mera tolerância ou cooperação passiva
(TJDF, AP 20141210016997, 2ª Turma Criminal, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, Publicado no DJE em 10.2.2015).

IV –
“O princípio nemo tenetur se detegere [...] não exclui a legítima possibilidade de que as forças persecutórias, de forma não invasiva, colham as provas reputadas convenientes”
(STF, HC 134.027/MG, Relator Min. Edson Fachin, Julgado em 14.4.2016, Publicado no DJE em 15.4.2016). No mesmo sentido
:
TJMT, AP 0001051-05.2016.8.11.0034, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 19/5/2017.

Sob a ótica doutrinária, o direito ao silêncio [ou de não autoincriminação] não pode excluir o poder estatal de apurar a autoria do fato criminoso, portanto,
“o desejo de investigar a verdade deve ser preferencial ao interesse [do investigado/acusado] em conservar em segredo qualquer informação acerca de seu corpo e impedir seu uso como prova”
(ROXIN, Claus. La evolucion de la política criminal, el derecho penal y el processo penal, p. 139).

Noutro giro, o encerramento da instrução processual não obsta a realização da diligência que visa a formar o convencimento do juiz da causa.

Colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“O magistrado pode ordenar, de ofício, ainda que após o termino da fase instrutória e antes de prolatar sentença, a realização das diligências destinadas a sanar dúvidas que prejudiquem o esclarecimento da verdade real, nos termos do art. 156, II, do Código de Processo Penal”

(N.U 0003300-42.2018.8.11.0006, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018
).

Não obstante, o juiz da causa pode realizar o ato de reconhecimento formal e valorá-lo,
“dando-lhe a consideração que julgar adequada [...] no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Nesse quadro, a realização do reconhecimento pessoal
encontra-se devidamente regular, a elidir a ilegalidade, quiçá de ofício, visto que o tribunal não deve valorar a prova que será objeto de validação pelo juiz da causa.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022